Tribunal: TJMT
Processo: 1017137-34.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017137-34.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KARINA RIBEIRO NOVAES - CPF: 276.962.528-44 (ADVOGADO), SCANIA BANCO S.A. - CNPJ: 11.417.016/0001-10 (AGRAVANTE), VAT COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 82.170.978/0001-66 (AGRAVADO), TRATOR PECAS VECHIA LTDA - ME - CNPJ: 08.836.359/0001-05 (AGRAVADO), RODRIGO SARNO GOMES - CPF: 280.691.858-80 (ADVOGADO), JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (ADVOGADO), RAFAEL GOMES DE CAMPOS - CPF: 024.464.151-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO INTERPOSTO POR TERCEIRO PREJUDICADO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA IMPROCEDENTE EM RAZÃO DO DIREITO DO AGRAVANTE SOBRE O VEÍCULO – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE BAIXA NA RESTRIÇÃO NO VEÍCULO – PENDÊNCIA DE ANÁLISE O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO AUTOR –

DIREITO DO AGRAVANTE SUFICIENTE DEMONSTRADO PARA FINS DE DEFERIMENTO DO PEDIDO – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Não havendo motivos que justifiquem a manutenção do bloqueio sobre os veículos que, por força de pronunciamento judicial, encontram-se sob posse do agravante, o pedido de baixa deve ser deferido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1017137-34.2019.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – POCONÉ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SCANIA BANCO S.A. contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que nos autos da ação de “
Reintegração de Posse
” (Proc. no 67-73.2015.8.11.0028 – Código 104601), ajuizada pela VAT COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA – ME contra a TRATOR PEÇAS VECHIA LTDA – ME, indeferiu o “
pedido de baixa de restrição dos veículos via RENAJUD objeto da presente demanda feito pela terceira interessada SCANIA
”, sob a justificativa de que ainda pende de julgamento os apelos interpostos contra a sentença de improcedência do pedido, que são dotados de efeito suspensivo (cf. Id no

23422957).

A agravante expõe que é terceira estranha à lide, porém, foi atingida pela medida de liminar de busca e apreensão proferida neste autos, pois os caminhões objeto da lide, além de serem de sua propriedade, estavam sob a sua posse no momento do cumprimento do mandado da liminar, por força de decisão proferida nos autos de ação de busca e apreensão, ajuizada em momento anterior contra a agravada VAT.

Diz que, após sua manifestação nos autos, obteve a revogação da medida de liminar e que ordem para fosse inserida “
restrição de
circulação, via RENAJUD, foi determinada a fim de conferir eficácia a r. decisão que revogou a liminar de reintegração de posse e determinou a devolução dos veículos ao agravante, ante a recalcitrância da agravada VAT em cumpri-la voluntariamente
”.

Alega que, com o decorrer da lide, “
com a recuperação de 7 (sete) dos 9 (nove) caminhões e com a respectiva consolidação da posse e da propriedade dos referidos bens em seu favor, não há nada que impeça a baixa da restrição judicial
”, e, nesse sentido, argumenta que “
a inserção da restrição judicial de circulação sobre os prontuários dos veículos se deu em seu benefício e, uma vez atingido tal desiderato, não mais se justifica a sua manutenção, devendo a mesma ser baixada com a cessação do motivo que ensejou a sua inserção
”, pelo que pede o provimento do recurso, para que seja determinada a imediata baixa/exclusão das restrições que pendem sobre os caminhões objeto da lide, e, desde já, a antecipação da pretensão recursal no mesmo sentido (cf. Id no

23422957).

A decisão a que se refere o Id. no 24899970 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Decorreu o prazo sem que os agravados apresentassem contrarrazões ao recurso (cf. Id. no 34163992).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 01 de junho de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Em breve recapitulação dos fatos em discussão, a agravada VAT ajuizou a ação de reintegração de posse contra a agravada VECHIA, pugnando, inclusive em sede de tutela provisória, pela reintegração de posse de onze caminhões objetos do contrato de arrendamento entre elas celebrado, diante do inadimplemento contratual da arrendatária VECHIA (cf. Id no 23422960). A tutela de urgência foi deferida pela decisão inicial (cf. Id no 23422965 - Pág. 25).

Sucedeu, porém, que, após o cumprimento do mandado de busca e apreensão, a terceira/agravante SCANIA manifestou-se nos autos, alegando que os caminhões em questão são de sua propriedade, eis que foram dados em garantia por alienação fiduciária ao cumprimento das Cédulas de Crédito no 2968, 2844, 2970 e 2969, todas elas emitidas em seu favor pela VAT, e que estavam legitimamente em sua posse até o momento, pois, antes do ajuizamento desta ação, ante ao inadimplemento das parcelas da CC, já havia proposto ação de busca e apreensão contra a VAT, distribuída à 3a Vara Cível da Comarca de Itajaí-SC (Proc. no 0300147-68.2015.8.24.0135), em que foi deferido o pedido de liminar de busca e apreensão dos mesmos caminhões, tendo a VAT total ciência desse fato, porquanto regularmente citada naquele feito, inclusive, já tendo peticionado nos autos.

Sustentou a má-fé da aqui autora/agravada VAT ao deduzir pedido de busca e apreensão dos caminhões neste feito, pugnando pela revogação da medida de liminar proferida nos autos (cf. Id no 23422965 - Pág. 48/52).

Então, em apreciação dos novos fatos, o MM. Juiz revogou a medida de liminar de busca e apreensão, alinhando os seguintes fundamentos:

“Inicialmente, registre-se que a liminar foi deferida ante a demonstração inicial plausível dos fundamentos legais exigidos para tanto, havendo a autora acostado ao processo documentos que comprovavam a propriedade resolúvel dos bens, o arrendamento à ré e o inadimplemento.

Por outro viés, o terceiro interveniente – SCANIA BANCO S.A – noticia ocorrência de fraude processual, porquanto a autora teria maliciosamente ingressado com a presente demanda, mesmo tendo conhecimento de que os bens supostamente arrendados em favor da ré – TRATOR PEÇAS VECHIA LTDA. ME – já não estavam em poder desta, mas sim que haviam sido restituídos ao credor fiduciário ante a inadimplência da autora – VAT COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA. ME.

Para corroborar suas assertivas, o interveniente trouxe inúmeros documentos, tais como a decisão que concedeu a liminar proferida pelo Juízo da Vara de Direito Bancário da Comarca de Itajaí-SC; decisão que negou a suspensão do cumprimento de carta precatória na comarca de Cuiabá-MT; decisão que negou seguimento ao agravo interposto pela ora autora da decisão que determinou a manutenção dos bens aqui apreendidos junto ao terceiro interveniente, dentre outros, que demonstram, sobremaneira, a veracidade de suas alegações e indicam que, de fato, este Juízo foi induzido à erro pela empresa autora.

Em análise minuciosa da documentação acostada ao processo, verifica-se que os bens (caminhões) que se buscou apreender com esta ação são os mesmos descritos em petição inicial ajuizada na Comarca de Itajaí-SC, cuja liminar foi deferida e devidamente cumprida, em ato legítimo emanado pelo Poder Judiciário de outra unidade da federação.

Nota-se também que foi expedida carta precatória para a apreensão de parte dos bens que foram localizados, esta devidamente cumprida, conforme decisões trazidas neste.

A conduta da autora – censurável por todos os ângulos – é ainda comprovada ante a decisão do i. Des. Sebastião Barbosa Farias, Relator do Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que determinou o seguimento da apreensão dos bens em favor do terceiro ora interveniente, a qual colaciono abaixo:

(...)

Vê-se, ainda, que a decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento foi proferida em 12/01/2015 e a inicial foi distribuída nesta Comarca em 16/01/2015, apenas 4 (quatro) dias após tomar conhecimento de que não teria sucesso em suspender a ordem de apreensão dos caminhões.

Como se nota da decisão acima, A AUTORA ESTAVA PLENAMENTE CIENTE DA APREENSÃO JUDICIAL ANTERIOR E LEGÍTIMA dos bens aqui buscados, por parte do interveniente, inclusive, interpôs os recursos cabíveis e até os não cabíveis em face da decisão prolatada pelo Juízo de Itajaí-SC, posto que manejou exceção de suspeição visando protelar o cumprimento da liminar concedida.

A atitude da autora, então, demonstra total falta de lealdade processual e espelha a mais vil tentativa de locupletar-se às custas alheias, utilizando-se de expediente ardil para a consecução do fim almejado.

Tal agir não pode passar em branco, sobretudo quando prejudica terceiros e mostra total desrespeito ao Poder Judiciário, razão pela qual ESTE JUÍZO APLICA À AUTORA MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA, QUE DEVERÁ SER ADEQUADO AO BENEFÍCIO TOTAL PRETENDIDO, SEM PREJUÍZO DA INDENIZAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA PELOS PREJUÍZOS EVENTUALMENTE SOFRIDOS, tudo com fundamento no art. 17, III e V c/c art. 18 do CPC.

Forte em tais fundamentos e considerando que a demanda terá continuidade, ocasião em que será oportunizado às partes demonstrar a razão de suas alegações, reputa-se prudente a revogação imediata da liminar, visando não ocasionar mais prejuízos ao terceiro interveniente.” (cf. Id no 23422968 - Pág. 34 e 35).

Posteriormente, em atenção às subsequentes manifestações por parte da VAT e da SCANIA, o MM. Juiz assim manifestou-se nos autos:

“Da exegese da lei extrai-se que é possível ao magistrado adotar todas as medidas necessárias de modo a garantir a efetividade no plano fático das decisões proferidas pelo Poder Judiciário.

De outro norte, há indícios de uma verdadeira ação orquestrada visando induzir o Poder Judiciário à erro, conforme já explanado na decisão de ref. 21.

Não bastasse, se boa-fé houvesse da parte autora, após a revogação da liminar e imposição de multa cominatória de valor expressivo e que continua a correr, teria a mesma promovido a restituição dos caminhões apreendidos, o que não se verifica até agora.

Por fim, não há no processo prova do cumprimento da liminar e tampouco da citação do suposto requerido. Isso porque foram expedidas missivas para o cumprimento da liminar, porém, o endereço do requerido situa-se nesta Comarca. Desse modo, é preciso efetivar a citação da parte requerida para compor o polo passivo, independentemente do retorno das cartas precatórias informando a efetivação da medida já revogada.

Forte em tais razões e sem mais delongas, com amparo no art. 461, §5o do CPC este Juízo DETERMINA:

1 – EXPEÇA-SE mandado para citação da parte requerida no endereço indicado na inicial para, querendo, apresentar resposta no prazo legal, certificando-se minuciosamente o meirinho caso a parte não seja lá encontrada ou mesmo se no local realmente funciona a sede da requerida;

2 – OFICIE-SE aos Juízos das Comarcas de ITAJAÍ-SC, SÃO PAULO-SP e VÁRZEA GRANDE-MT solicitando informações quanto ao cumprimento das missivas expedidas às refs. 10, 11 e 12 e, noticiando que a liminar já fora revogada;

3 – PROMOVA-SE a inserção de restrição dos bens móveis (caminhões) no Sistema RENAJUD, inserindo impedimento total para circulação;

4 – OFICIE-SE à Superintendência da Polícia Rodoviária Federal solicitando a inclusão de ALERTA no Sistema SINIVEM ou SINARF visando a apreensão dos caminhões subtraídos, encaminhando-se cópia dos documentos dos veículos e descrições contidas na inicial;

5 – OFICIE-SE à Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção do Estado de Mato Grosso – OAB/MT, encaminhando cópia integral dos presentes autos, para que promova a apuração da responsabilidade dos causídicos Dra. Karla Fainina Freitas Campos Ribeiro OAB/MT n. 16.495-B, Dra. Silvia Letícia Dias da Silva OAB/MT n. 8034, Dra. Janaina Bevilacqua OAB/MT n. 18.788 e Dr. Jair Demétrio OAB/MT n. 15.904/O, patronos da parte autora;

6 – OFICIE-SE à Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção do Estado do Rio Grande do Sul – OAB/RS, encaminhando cópia integral dos presentes autos, para que promova a apuração da responsabilidade do causídico Dr. Jair Demétrio OAB/RS n. 93.907-A, patrono da parte autora;

7 – OFICIE-SE à Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção do Estado Santa Catarina – OAB/SC, encaminhando cópia integral dos presentes autos, para que promova a apuração da responsabilidade do causídico Dr. Valdir Nahring OAB/SC n. 8640, patrono da parte autora;

8 – ENCAMINHE-SE cópia integral dos presentes autos ao Ministério Público para apuração de eventual responsabilidade criminal dos autores e advogados, visto que há indícios da prática do delito tipificado no art. 347 do Código Penal.” (cf. Id no 23422969 - Pág. 47 –
destaquei
).

E, após o regular processamento do feito, sobreveio sentença de improcedência do pedido de reintegração de posse (cf. Id no 23422975 - Pág. 22/24), momento em que, reiterando diversos outros pedidos formulados no feito, a SCANIA pleiteou novo pedido para fosse “
promovida a baixa da restrição judicial de circulação, via RENAJUD, junto ao prontuário dos caminhões descritos
”, o que deu ensejo à decisão agravada, que indeferiu o pedido porque ainda pende de julgamento os recursos de apelação interpostos pelas partes contra a sentença (cf. Id n 23422959).

No caso, extrai-se das movimentações ocorridas até o presente momento que o direito da agravante restou suficientemente reconhecido e que o pedido de baixa nas restrições só foi indeferido para garantir a segurança do resultado útil do processo, já que ainda não houve análise do recurso de apelação interposto contra a sentença.

Porém, assim como mencionado pelo agravante, a inserção da restrição judicial de circulação sobre os prontuários dos veículos se deu em seu benefício e, assim sendo, com cessação do motivo que ensejou inserção,

a mesma deve ser baixada, afinal, não é justificável a manutenção de uma situação que limita os direitos já reconhecidos em favor da agravante apenas para aguardar o desfecho do recurso de apelação interposto pela parte contrária, principalmente no presente caso em que os demais interessados sequer contrarrazoaram o presente recurso.

Assim, considerando que a restrição nos veículos perdura desde 2015, e foram proferidas diversas decisões favoráveis à alegação da agravante, como a que condenou a autora ao pagamento de multa por ajuizar a presente ação, mesmo estando ciente da apreensão judicial anterior e legítima, por parte dos agravantes, dos bens aqui discutidos.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para
que seja
determinada a imediata baixa/exclusão das restrições que pendem sobre os caminhões objeto da lide.

Custas pelos agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020